Tribunal: TJSP
Processo: 0010438-91.2015.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010438-91.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é recorrente VALDOMISSE
DA SILVA SOARES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010438-91.2015.8.26.0606 -Voto no
2
VOTO No 42.755
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0010438-91.2015
COMARCA: SUZANO
RECORRENTE:
VALDOMISSE DA SILVA SOARES
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 166/170, do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, que o pronunciou, dando-o
como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, do Código Penal,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, recorre
Valdomisse da Silva Soares, em sentido estrito alegando, em
apertada síntese, ter agido em legítima defesa, pleiteando, assim, a
absolvição
sumária
ou,
subsidiariamente,
o
afastamento
da
qualificadora do motivo fútil, pronunciando o réu pelo delito de
homicídio simples (fls. 177/186).
As contrarrazões encontram-se às fls. 198/202.
A ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se a fls.
209/212 pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010438-91.2015.8.26.0606 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece mesmo provimento, nos termos da
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A materialidade do fato está devidamente comprovada pela
portaria, inquérito policial, auto de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, laudos periciais, documentos encartados aos autos, bem
como pela prova oral coligida em Juízo.
E os indícios são veementes apontando o réu como sendo o
suposto o autor do delito em apreço. Consta dos autos que o
acusado, na data dos fatos, agindo com manifesto ânimo homicida,
por motivo fútil, teria desferido diversos golpes de marreta contra a
cabeça da vítima Cosme Alves Nascimento, provocando ferimentos
que foram a causa da morte. Isto porque o acusado suspeitou que o
ofendido teria subtraído a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
de um armário que estava na sala de estar de sua residência.
O recorrente, interrogado em Juízo, é certo, negou a autoria
delitiva, aduzindo ter agido em legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010438-91.2015.8.26.0606 -Voto no
4
Mas a prova produzida em ambas as fases processuais
mostrou como os fatos teriam ocorrido.
Assim é que, em Juízo, o policial militar Vanderlei da Mota
asseverou ter sido notificado, via COPOM, da ocorrência do delito em
apreço. No local dos fatos, o réu foi detido e esclareceu,
informalmente, ter entrado em luta corporal com o ofendido e que,
para se defender, tomou uma ferramenta (marreta) dele e, na
sequência, desferiu um golpe em sua cabeça.
Por sua vez, a testemunha José Antonio Tavares Meireles,
ouvida em Juízo, em nada contribuiu para elucidar os fatos,
porquanto alegou, em síntese, tão somente conhecer o réu e que não
estava presente quando o suposto crime ocorreu.
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade
da acusação, exige-se tão somente a existência da prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. E esses dois
requisitos estão presentes. Assim, bem decretada a pronúncia do
recorrente que, então, resta aqui prestigiada, não havendo que se
cogitar de legítima defesa, tampouco de absolvição sumária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0010438-91.2015.8.26.0606 -Voto no
5
Acertada, também, ao menos nesta fase processual, a
inclusão da qualificadora na sentença de pronúncia. De fato, pelas
provas produzidas até o momento, pode-se inferir a possibilidade de
ter o réu agido por motivo fútil, porquanto desferiu golpes de marreta
na cabeça da vítima motivado por uma suposta subtração da quantia
de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Pelo menos é o que parece.
Portanto, resta, ao menos por ora, mantida a qualificadora.
Assim sendo, a palavra final sobre todas essas questões
caberá ao Conselho de Sentença, após os amplos debates que
certamente ocorrerão no Plenário do Tribunal do Júri, o juiz natural e
constitucional do réu, ocasião em que as provas serão examinadas e
discutidas à exaustão.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso em sentido estrito,
restando mantida a r. decisão monocrática que determinou o
julgamento do réu pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, §
2o, incisos II, do Código Penal .
POÇAS LEITÃO
Relator